Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-20.2023.8.11.0019
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000745-20.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção, Procuradores de Órgãos / Entidades Públicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (APELANTE), CAROLINE DE SOUZA JACOB - CPF: 054.605.931-74 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELADO), SILVANO PEREIRA NEVES - CPF: 503.521.641-15 (APELADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, ao considerar cumprida a obrigação judicial com a anulação da portaria que originou sua remoção.

2.

A apelante sustenta que não houve intimação prévia para manifestação sobre o cumprimento da obrigação, caracterizando decisão surpresa e afrontando o art. 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do cumprimento provisório de sentença, sem prévia intimação da parte exequente, configura decisão surpresa e viola o contraditório, exigindo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 10 do CPC estabelece que nenhuma decisão pode ser proferida sem a prévia oitiva das partes sobre os fundamentos que a embasam.
5. A sentença recorrida extinguiu o cumprimento provisório de sentença sem oportunizar à apelante a manifestação sobre o cumprimento da obrigação, configurando violação ao contraditório.
6. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular intimação da exequente e o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:
“A extinção do cumprimento provisório de sentença, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre a satisfação da obrigação, configura decisão surpresa e viola o contraditório, impondo a nulidade da sentença.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 10 e 924, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andreia Rodrigues de Carvalho contra sentença proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao considerar que a obrigação judicial teria sido cumprida com a anulação da portaria que originou o ato de remoção da apelante.

A apelante, servidora pública municipal, relata que fora indevidamente removida da Prefeitura para o CRAS, por meio da Portaria nº 223/2023, sendo suas atribuições esvaziadas. Em razão disso, ajuizou mandado de segurança (MS nº 1000513-08.2023.8.11.0019), no qual foi concedida a ordem para anulação do ato de remoção.

A apelante sustenta que a sentença caracteriza decisão surpresa, pois foi proferida sem sua prévia intimação para manifestação quanto à satisfação da obrigação, em afronta ao artigo 10 do CPC. Alega, ainda, que a simples anulação da portaria não desfaz o ato administrativo que culminou na sua remoção, argumentando que a obrigação não foi cumprida na íntegra. Em sede recursal, requer subsidiariamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O Município de Novo Horizonte do Norte, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão de extinção, sustentando que a anulação da portaria satisfaz a obrigação judicial, e que as condições de trabalho oferecidas à apelante no CRAS são adequadas (id 236202684).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 252984689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da Decisão Surpresa

A apelante sustenta que o magistrado de primeiro grau não a intimou acerca da última manifestação do apelado nos autos, a qual abordou o mesmo objeto já amplamente refutado na manifestação de ID. 141580495. Argumenta que tal manifestação versou sobre a alegação de inexistência de desfazimento do ato de remoção da apelante para o CRAS, considerando que a mera anulação da Portaria nº 223/2023 não teria revertido o ato de remoção, uma vez que este se concretizou por meio de comunicação eletrônica enviada diretamente à apelante (id 236202664).

A mencionada manifestação do Município, que não ensejou a intimação da apelante, informou o cumprimento integral da decisão judicial (ID. 136148306), mediante a revogação da Portaria nº 223/2023, objeto do mandado de segurança nº 1000513-08.2023.8.11.0019, devolvendo todas as atribuições à exequente.

Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, nenhuma decisão pode ser proferida sem que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos que a embasam. No presente caso, a sentença extinguiu o cumprimento provisório de sentença sem que a apelante fosse previamente intimada a se pronunciar sobre a alegada satisfação da obrigação, configurando flagrante violação ao contraditório.

Tal irregularidade exige a anulação da sentença, de forma a possibilitar o regular processamento do feito, garantindo às partes a ampla defesa e o contraditório.

A decretação de nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, tornando prejudicada a análise das demais questões suscitadas pela apelante, relativas ao mérito da controvérsia. Assim, os pedidos referentes à conversão da obrigação em perdas e danos e à alegada insatisfação da obrigação deverão ser submetidos ao contraditório e apreciação pelo juízo de primeiro grau, após o devido contraditório.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de extinção do cumprimento provisório de sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a alegada satisfação da obrigação e posterior prolação de nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025